Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712572-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA, LUCIANA ALVES LIMA CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Alves Lima Cerqueira e Alberico dos Santos Cerqueira contra decisão (ID 57378574) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos cumprimento provisório de sentença movido por Nilva Ribeiro do Prado Sorrentino (processo n. 0704775-30.2023.8.07.0005), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes. Em suas razões recursais (ID 57378565), os agravantes sustentam, em suma, que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0706563-84.2020.8.07.0005. Dizem que, nos autos principais, a exequente/agravada pretenderia a desocupação, pelos executados/agravantes, de imóvel que supostamente pertenceria à Terracap. Aduzem que seria legítimos possuidores do imóvel objeto de discussão na origem e que a área na qual localizado o reportado bem seria passível de regularização. Asseveram que a exequente/agravada não possuiria documento idôneo com aptidão de demonstrar a sua posse sobre o aludido bem. Entendem que somente a Terracap poderia promover a desocupação do imóvel em discussão na origem, tendo em vista que seria ela a legítima proprietária do bem. Defendem a necessidade de suspensão da ordem de desocupação do imóvel. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para determinar o afastamento da ordem de desocupação do bem em discussão na origem e para chamar a “TERRACAP através da ETR/DF seja chamada ao feito para se manifestar sobre a regularização do terreno em nome do Agravante” (sic). Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 57430787). Por meio da petição de ID 57561078, a agravante informa a desistência do presente recurso. Contaminuta ao ID 58373749. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o agravante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 57561078. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do recurso interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora